Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-76.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MORSCHEL - CPF: 811.727.029-34 (EMBARGADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 996.185.670-87 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (EMBARGANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001040-76.2021.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001040-76.2021.8.11.0003

Embargante:
RDM Transportes e Logística Eireli-ME

Embargado:
José Antonio Morschel

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida

RDM Transportes e Logística Eireli-ME
contra acórdãi que à unanimidade deu provimento para a Apelação no
1001040-76.2021.811.0003, assim entada:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001.”

Alega omissão, contradição e obscuridade, ao argumento que o v. acórdão não teria apreciado a distribuição da prova, bem assim que o autor apelante e agora embargante de declaração não teria logrado comprovar o desembolso dos vales-pedágios dos fretes para os quais foi contratado.

Após irresignar com o v. acórdão e defender sua tese de falta de direito do autor apelante e agora embargante de declaração, pede o provimento deste seus Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001040-76.2021.8.11.0003

Embargante:
RDM Transportes e Logística Eireli-ME

Embargado:
José Antonio Morschel

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida

RDM Transportes e Logística Eireli-ME
contra acórdãi que à unanimidade deu provimento para a Apelação no
1001040-76.2021.811.0003, assim entada:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001.”

O Colegiado, sem incorrer nos vícios do art. 1.022 do CPC, forte, em especial, no conjunto probatório e na orientação jurisprudencial, proveu a Apelação interposta pelo autor da Ação de Cobrança e aqui embargado de declaração, bem assim, reformou a sentença de improcedência.

O v. acórdão não deixou de analisar tese de nenhuma das partes. Também não se revela obscuro, porquanto não se denota dificuldade d entendimento da conclusão ada pelo Colegiado. Tato é que a parte recorreu de forma satisfatória.

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado:

“
O cerne desta Apelação
interposta pelo autor
José Antonio Morschel

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente
sua Ação de
Cobrança proposta
em face de
RDM Transportes e Logística Eireli-ME
.

Conforme se verifica da petição inicial o autor
José Antonio Morschel
aqui apelante alega ter sido contratado pela requerida
RDM Transportes e Logística Eireli-ME
aqui apelada para transportar cargas e ter recebido antecipadamente o vale-pedágio, conforme determina a Lei n. 10.209/91.

Alegou que a remuneração do frete se deu pela estipulação de um determinado valor (de acordo com cada situação contratual) e sobre a tonelagem transportada, conforme foi lançado nos campos próprios do documento que instruiu sua petição inicial, intitulado de Comprovante do Motorista e sem ser vinculado ao peso da carga conforme consta na Declaração de Operação de Transporte, que também fez parte da petição inicial.

Assim, cobrou o valor da indenização, R$315.235,22, decorrente da não antecipação do vale pedágio em modelo próprio e à parte, conforme exige a Leo n. 10.209/91.

O conjunto probatório revela que o autor apelante,
pelo período de 22/12/2018 a 11.11/2019
, foi subcontratado pela requerida apelada para transportes de cargas para vários destinos (Tamarana/PR à Dourados/MS; Itaporã/MS à Maraus/RS; Durados/MS à Erechim/RS; Itaporã/MS à Campos Novos/SC, etc – id. 180211773).

Aliás, a relação jurídica “subcontratação” do autor apelante pela requerida apelada é questão incontroversa, porquanto admitido pela própria requerida na contestação, cujo fragmento se transcreve (id. 180211784, p. 9):

“
No caso em comento,
a Ré restou contratada
por diversos clientes para prestar serviços de transporte,
tendo a Ré subcontratado o Autor para prestar os serviços em várias ocasiões
.

Para cada viagem a ser realizada, o Autor recebeu autorização para carregamento na respectiva cidade de embarque, com destinos distintos
, a depender do contrato entabulado entre as partes.

Para a contratação do Autor expedia-se, ainda, a respectiva Carta Frete, cujo documento possibilita o recebimento do valor da prestação de serviço,
constando todas as informações inerentes à contratação entre as partes
.
” (grifei).

Verifica-se constar
das
Declarações de Operação de Transporte
juntadas no id. 180211773 que integraram as informações do frete,
que determinados percursos exigiriam pedágio
e que o valor dos pedágios foram embutidos no do frete
, conforme fragmentos que seguem:

A requerida, em sua contestação, embora tenha alegado que nem todos os trechos eram pedagiados,
admitiu, entretanto, que o autor apelante transitou por alguns trechos com pedágio
. Veja a planilha
que a requerida aqui apelada consignou na contestação,
em que admitiu que haviam trechos pedagiados
, id. 180211784, p. 11:

Importante também registrar que a requerida apelada também reconheceu que o vale pedágio
integrou as informações constantes do conhecimento de transporte
. Veja:

“
Da relação alhures,
quando da emissão do respectivo documento fiscal – CTE
,
já HOUVE O DESTAQUE do valor do pedágio que seria utilizado no trajeto
.

Além de cumprir a obrigatoriedade
de
destaque
no respectivo conhecimento de transporte, a Ré também fez a aquisição do valor dos pedágios, mediante crédito no TAG de número 0719143684, vinculado à placa do veículo de propriedade do Autor, qual seja: MIR-1541
.

Assim,
tem-se que para os respectivos trajetos, restaram inseridos os créditos nos valores suficientes para o custeio dos pedágios à época cobrados em cada trecho contratado, conforme comprova-se pelos certificados de emissão de vale pedágio
, os quais seguem anexos à presente contestação.
”. (grifei).

Logo, em que pese a alegação de que o autor não apresentou comprovante do pagamento dos pedágios, referida prova tornou-se desnecessária,
porquanto a prova de que determinados trechos exigiam o pagamento de pedágio
foi admitida pela própria requerida apelada.

E a prova de que os vale-pedágios foram embutidos no valor do frete e que não foram feitos conforme prescreve o regramento próprio à espécie, ou seja, em modelo próprio, também restou demonstrada.

A Lei 10.209 de 23.3.2001
, que dispõe sobre a instituição do vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga,
consigna ser da responsabilidade da empresa que contrata/subcontrata o serviço de transporte rodoviário o pagamento de pedágio
, bem assim,
que o valor do vale-pedágio não integra aquele do frete e exige o registro em modelo próprio
.

Veja o disposto nos artigos 1o e 2o, da referida Lei 10.209 de 23.3.2001:

“
Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o
O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador
.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora
que subcontratar
serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
.
” (grifei).

Veja ainda o disposto no art. 2o e parágrafo único, da citada Lei 10.209 de 23.3.2001:

“
Art. 2o
O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete
, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único.
O valor do Vale-Pedágio obrigatório

e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e)
.
”
(grifei).

E a citada Lei registra que a antecipação do vale-pedágio será
em modelo próprio
, independentemente do valor do frete
.

Veja o disposto no art. 3o da Lei 10.209, de 23 de março de 2001:

“
Art. 3o A partir de 12 de maio de 2000, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador,
EM MODELO PRÓPRIO
ou em espécie
, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.
”
(grifei).

E o art. 8o do mesma Lei 10.209/2001 consigna que
nas hipóteses de infração
o “
embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”
.
”
Veja o citado regramento:

“
Art. 8
o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.”
(grifei).

Logo, possível mesmo o reconhecimento da indenização pretendida,
porquanto não há comprovação, e essa prova competia à requerida apelada produzir, de que o pedágio foi feito em modelo próprio, conforme exige a regra do art. 8o da Lei 10.209/2001
.

E neste sentido:

“
Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais Contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias Cobrança de valor devido a título de "vale-pedágio", não antecipado pela ré (Lei 10.209/2001) Sentença de parcial procedência
O autor comprovou a efetiva prestação de serviços à ré, demonstrando a origem, o destino, o beneficiário da carga, o trajeto realizado e o valor pactuado a título de frete
, através de ajuste verbal Impugnação genérica pela ré, não se insurgindo quanto à efetiva prestação dos serviços tampouco comprovando o pagamento do vale pedágio
PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO QUE NÃO PODERIA SER EFETUADO JUNTAMENTE COM O FRETE, MAS DE FORMA AUTÔNOMA E IDENTIFICADA, SENDO ADIANTADO PELO EMBARCADOR DA MERCADORIA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1o A 3o DA LEI 10.209/2001
Requerida a prova pericial pela ré, desistiu da sua produção, sem requerimento de outras provas aptas a comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC) Devido o reembolso dos valores pagos a título de pedágio,
bem como a indenização na forma da Lei 10.209/2001
Sentença mantida Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso negado.". (Apelação Cível no 0003805-73.2019.8.26.0008, 13a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador FRANCISCO GIAQUINTO, julgado em 17/03/2023)”
(grifei).

Realça-se que a juntada de comprovantes pagos por
cartões target
em quantidades inferiores aos dos contratos e sem vincular aos referidos documentos não servem de prova para comprovar eventuais pagamento de fretes pela requerida apelada.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença
, a fim de reconhecer do direito vindicado pelo autor apelante à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir das datas de emissão dos contratos de fretes.”

(grifo próprio).

Quanto a arguida contradição, importa registrar a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Verifica-se que ao lançar o acórdão, não se fez inserir no sistema os
print’s
de documentos consignados no voto. Logo,

é de ser procedida a correção, sem a necessidade de reabertura de prazo, por tratar apenas de mera inconsistência, que em nada alterará o resultado do julgado que já é do conhecimento das partes, em especial da ora embargante de declaração.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024